Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709339-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR FLORENCIO ISIDRO AGRAVADO: MARCIO MARTINS COSTA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do AGI e do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 11.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR